Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603064-47.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
04/12/2023
Número: 0603064-47.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - DEBORA FERREIRA DE OLIVEIRA -
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 DEBORA FERREIRA DE OLIVEIRA
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
DEBORA FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43776282
04/12/2023
14:24
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.911

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603064-47.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 DEBORA FERREIRA DE OLIVEIRA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: DEBORA FERREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
D E
C O N T A S .
C A N D I D A T A .
INTEMPESTIVIDADE NO ENVIO DE
RELATÓRIO FINANCEIRO. DOAÇÃO
RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO DA
CANDIDATA. IRREGULARIDADE QUE
NÃO COMPROMETEU A ANÁLISE E A
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
PROPRIEDADE DE VEÍCULO CEDIDO.
SUPOSTO RONI NÃO CONFIGURADO.
O M I S S Ã O
D E
D E S P E S A S .
P A G A M E N T O S
Q U E
N Ã O
T R A N S I T A R A M P E L A C O N T A
BANCÁRIA. RECEITAS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA (RONI). DEVOLUÇÃO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL.
ARTIGO 32, § 1º, VI, DA RESOLUÇÃO Nº
23.607/2019 DO TSE. PERCENTUAL
DIMINUTO. ATRASO NA ABERTURA DA
CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA.
A T R A S O
I R R E L E V A N T E .
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

1. O estabelecimento de prazos para a
apresentação dos relatórios financeiros visa
Num. 43776282 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/12/2023 14:24:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120414242434400000042733793
Número do documento: 23120414242434400000042733793
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/12/2023 17:43:37

a garantir a transparência das operações
financeiras da campanha, bem como a
assegurar o efetivo controle das contas.

1.1. A intempestividade no envio dos
relatórios de doações provenientes do
próprio partido do candidato, segundo
jurisprudência desta Corte, não enseja, por
si só, a desaprovação das contas, mas a
mera aposição de ressalva.

2. A regularidade do gasto com locação
onerosa de bens, tal qual a doação ou
c e s s ã o t e m p o r á r i a , d e p e n d e d e
comprovação inequívoca da propriedade do
bem locado, doado ou cedido, ressalvados
os casos de contratação com pessoa
jurídica cujo objeto social seja a locação.
(Precedentes desta Corte).

3. A omissão de despesas, identificadas
mediante procedimentos de circularização
de dados da Justiça Eleitoral, é
irregularidade grave, pois pressupõe indício
de trânsito de recursos fora da conta
bancária de campanha, afetando a
confiabilidade e transparência das contas
apresentadas.

3.1. A existência de despesas pagas com
recursos que não transitaram pela conta
bancária, as quais podem indicar o
recebimento de receitas de origem não
identificada (RONI), enseja a devolução dos
valores ao Tesouro Nacional, nos termos do
artigo 32, § 1º, VI, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

4. Nos termos do artigo 8º, § 1º, I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, é
obrigatória a abertura de conta bancária
específica, no prazo de 10 dias contados da
concessão do CNPJ.

4.1. O atraso na abertura da conta bancária
específica por um curto período pode ser
ressalvado, nas hipóteses em que não
compromete a fiscalização e a efetiva
análise das contas.

5. É possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade
quando o total das irregularidades for
Num. 43776282 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/12/2023 14:24:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120414242434400000042733793
Número do documento: 23120414242434400000042733793
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/12/2023 17:43:37

inferior a 10% da movimentação financeira
de campanha. Precedentes desta Corte.

6. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 29/11/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Debora Ferreira de
Oliveira, candidata eleita suplente ao cargo de Deputada Federal, pelo Partido
Republicano da Ordem Social - PROS, nas eleições de 2022.

A candidata obteve 349 votos na eleição.

Os recursos recebidos na campanha totalizaram R$ 237.758,00, sendo R$
230.000,00 de recursos financeiros repassados pelo partido político, oriundos do FEFC, e
R$ 7.758,00 de recursos estimáveis em dinheiro (R$ 4.000,00 de pessoas físicas e R$
3.758,00 do partido, provenientes do FEFC). Não houve o repasse de recursos do Fundo
Partidário (ID 43268362).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pela desaprovação das contas, apontando as seguintes irregularidades (ID 43738043):
a) atraso na entrega de relatórios financeiros de campanha; b) indícios de recebimento
recursos de origem não identificada; c) omissão de gastos eleitorais; e d) atraso na
abertura de conta bancária.

Intimada do parecer conclusivo, a prestadora juntou manifestação no ID
43744764, com vistas a justificar que o atraso no envio de relatório financeiro não
inviabilizou o controle e transparência das contas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas
com ressalvas (ID 43754191), considerando que a doação informada com atraso é
oriunda do próprio partido da candidata, o que enseja apenas aposição de ressalva.
Quanto às demais inconsistências, entendeu que o baixo percentual das falhas apontadas
não comprometeu a fiscalização das contas.

É o relatório.

Num. 43776282 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/12/2023 14:24:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120414242434400000042733793
Número do documento: 23120414242434400000042733793
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/12/2023 17:43:37

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela
desaprovação das contas, indicando as seguintes irregularidades:

a) Atraso na entrega de relatório financeiro de campanha

Constou no parecer conclusivo informação sobre o descumprimento do prazo
para a entrega dos relatórios financeiros, em afronta ao contido no artigo 28, § 4º, I e II da
Lei nº 9.504/1997, reproduzida no artigo 47, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
saber:

Com efeito, a legislação de regência prevê que os relatórios financeiros
devem ser apresentados à Justiça Eleitoral em até 72 horas do recebimento do recurso,
com o fim de dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras de
campanha, como se vê:

Num. 43776282 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/12/2023 14:24:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120414242434400000042733793
Número do documento: 23120414242434400000042733793
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/12/2023 17:43:37

Lei das Eleições:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

(...)

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede
mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral,
em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo Partidário, os
recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.

Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em meio
eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral, contendo,
cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos partidos
políticos ou dos candidatos doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos fornecedores;

IV - a indicação do advogado.

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à
Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a
partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de
efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for
realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE,
pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha
até o dia 8 de setembro do mesmo ano. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da
Resolução nº 23.624/2020)

Num. 43776282 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/12/2023 14:24:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120414242434400000042733793
Número do documento: 23120414242434400000042733793
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/12/2023 17:43:37

(...)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave,
salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do
julgamento da prestação de contas final.

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.

Na espécie, uma vez que a doação foi recebida pela prestadora em
13/09/2022, o relatório financeiro correspondente deveria ter sido apresentado até o dia
16/09/2022. Nada obstante, o relatório foi apresentado em 26/09/2022, 10 dias após o
prazo legal de 72 horas, portanto.

Ainda que a irregularidade seja referente a doação de R$ 80.000,00,
representando 33,64% do total de recursos arrecadados na campanha (R$ 237.758,00),
o atraso de doação oriunda do próprio partido da prestadora não teve o condão
de comprometer a transparência das contas e as informações constaram na prestação de
contas finais, constituindo-se vício meramente formal.

Nesse panorama, esta Corte tem entendimento no sentido de que a
intempestividade na apresentação de relatório financeiro referente a recurso oriundo do
partido do prestador permite a aprovação das contas com ressalvas, senão vejamos:

Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a doação
informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato, nota–se que a
transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022 -
destaques acrescentados)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI N. 9.504/1.997
E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS COM
ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO POLÍTICO. ENVIO DOS
RELATÓRIOS ANTES DO PLEITO. FALHA FORMAL. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVA. 1. Trata–se de prestação de contas de campanha apresentada por
candidata a Deputada Estadual, nas eleições do ano de 2022.

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas porque deve ser analisada a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral.

3. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do próprio partido do
candidato não enseja, por si só, a desaprovação das contas, mas mera aposição de
ressalva. Precedentes desta Corte.

4. Contas aprovadas com ressalva.
Num. 43776282 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/12/2023 14:24:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120414242434400000042733793
Número do documento: 23120414242434400000042733793
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/12/2023 17:43:37

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060288868, Relator(a) DES. RODRIGO
OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL, Publicação: DJE - DJE, Tomo 105, Data
02/06/2023)

Dessa forma, tendo em vista que a falha não comprometeu a análise das
contas, suficiente a aposição de ressalva.

b) Indícios de recebimento de recursos de origem não identificada:

O setor técnico identificou doações estimáveis em dinheiro, referentes à
cessão de veículos, para as quais não houve comprovação da propriedade do bem,
revelando indícios de recebimento de recursos de origem não identificada, em desacordo
com o que dispõe o artigo 58, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, quais sejam:

Intimada acerca do parecer conclusivo, a prestadora juntou petição (ID
43744764), porém não se manifestou quanto à inconsistência apontada.

No tocante à necessidade de comprovação documental da propriedade do
bem locado, muito embora a Resolução nº 23.607/2019 do TSE não faça menção
expressa à exigência de comprovação da propriedade, o faz nos casos de doação ou
cessão temporária.

Nessa linha, a obrigatoriedade de comprovação da propriedade do bem,
quando referente à doação ou cessão temporária, está prevista no artigo 58, II, da
referida Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no
art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com
base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da doadora ou
do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de propriedade
da doadora ou do doador pessoa física em favor de candidata ou candidato ou partido
político;

Num. 43776282 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/12/2023 14:24:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120414242434400000042733793
Número do documento: 23120414242434400000042733793
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/12/2023 17:43:37

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela doadora ou
pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à candidata ou ao
candidato ou ao partido político;

III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço próprio ou
atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidata ou candidato ou
partido político.

§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita mediante a
comprovação dos preços habitualmente praticados pela doadora ou pelo doador e a sua
adequação aos praticados no mercado, com indicação da fonte de avaliação.

§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser admitidos outros
meios de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo valor probante será aferido
na oportunidade do julgamento da prestação de contas.

Nos termos da Jurisprudência desta Corte “a regularidade do gasto com
locação onerosa de bens, tal qual a doação ou cessão temporária, depende de
comprovação inequívoca da propriedade do bem locado, doado ou cedido, ressalvados
os casos de contratação com pessoa jurídica cujo objeto social seja a locação”.
(Prestação de Contas Eleitorais nº 060356853, Acórdão, Relatora Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 122, Data 29/06/2023).

Na hipótese, trata-se de cessão gratuita de veículo contratada com pessoas
físicas, sendo imprescindível a apresentação, além do contrato devidamente juntado aos
autos, do comprovante de propriedade do bem em nome do contratado.

Verifica-se que o prestador firmou dois contratos de cessão gratuita, um para
o veículo PALIO de placa AWN3415, com MARIA INEZ DE ALMEIDA, e outro para o
veículo iX35 de placa AYU0839, com PAULO HENRIQUE DE SOUZA LADEIRA,
conforme documentos constantes dos IDs 43268366 e 43268371. Veja-se:

Num. 43776282 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/12/2023 14:24:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120414242434400000042733793
Número do documento: 23120414242434400000042733793
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/12/2023 17:43:37

Num. 43776282 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/12/2023 14:24:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120414242434400000042733793
Número do documento: 23120414242434400000042733793
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/12/2023 17:43:37

O setor técnico indicou que a ausência de comprovação de propriedade dos
veículos, para os quais foram firmadas cessões gratuitas - declaradas ao valor estimável
Num. 43776282 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/12/2023 14:24:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120414242434400000042733793
Número do documento: 23120414242434400000042733793
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/12/2023 17:43:37

de R$ 2.000,00 cada, poderia configurar a utilização de recursos de origem não
identificada (RONI), nos termos do que prevê o artigo 32, § 1º da Resolução nº
23.607/2019 do TSE:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio
de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

I - a falta ou a identificação incorreta da doadora ou do doador;

II - a falta de identificação da doadora ou do doador originária(o) nas doações financeiras
recebidas de outras candidatas ou de outros candidatos ou partidos políticos;

III - a informação de número de inscrição inválida no CPF da doadora ou do doador pessoa
física ou no CNPJ quando a doadora ou o doador for candidata ou candidato ou partido
político;

IV - as doações recebidas em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º, desta Resolução
quando impossibilitada a devolução à doadora ou ao doador;

V - as doações recebidas sem a identificação do número de inscrição no CPF/CNPJ no
extrato eletrônico ou em documento bancário;

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução;

VII - doações recebidas de pessoas físicas com situação cadastral na Secretaria da Receita
Federal do Brasil que impossibilitem a identificação da origem real da doadora ou do
doador; e/ou

VIII - recursos utilizados para quitação de empréstimos cuja origem não seja comprovada.

Todavia, a situação fática não se amolda a nenhuma das hipóteses
elencadas no supracitado artigo, não restando demonstrado o uso de RONI, porque
ausente sequer cogitação de má-fé por parte da prestadora, bem como o dispêndio
dissimulado de recursos financeiros, de modo que afasta-se a necessidade de devolução
de valores ao Tesouro Nacional, sob pena de enriquecimento sem causa da União. Nesse
sentido, recente julgado desta Corte (PCE 0603446-40.2022.6.16.0000).

Ademais, a inconsistência, no valor de R$ 4.000,00, que representa 1,68%
do total de recursos arrecadados na campanha (R$ 237.758,00), isoladamente, permite a
anotação de ressalva.

c) Omissão de despesas:

O setor técnico identificou a existência de omissões relativas às despesas
constantes da prestação de contas e aquelas constantes da base de dados da Justiça
Num. 43776282 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/12/2023 14:24:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120414242434400000042733793
Número do documento: 23120414242434400000042733793
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/12/2023 17:43:37

Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou
confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de
omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, “g”, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, quais sejam:

Sobre o tema, o artigo 53, I, "g" da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim
dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

I – pelas seguintes informações:

(...)

g) receitas e despesas especificadas;

(...)

Na espécie, o setor técnico identificou a existência de nota fiscal eletrônica
emitida pelo fornecedor PATRAS SERVICOS GRAFICOS LTDA., no CNPJ de campanha
da prestadora, no montante de R$ 1.106,00, cujos valores não transitaram pelas contas
bancárias de campanha, bem como não foram registrados na presente prestação de
contas.

Intimada acerca do parecer conclusivo, a prestadora apresentou petição
simples (ID 43744764), inexistindo nos autos qualquer documentação capaz de afastar a
inconsistência identificada.

A omissão de despesas consiste em irregularidade de natureza grave, por ser
indicativo de possível tramitação de valores fora da conta bancária de campanha e, deste
modo, importar no uso de recursos de origem não identificada (RONI), o que compromete
a lisura e a confiabilidade da prestação de contas eleitorais.

Deste modo, importante consignar que o pagamento de despesas com
recursos que não transitaram pelas contas bancárias de campanha impede a aferição da
origem dos recursos utilizados, devendo o valor de R$ 1.106,00 ser recolhido ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 32, § 1°, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Entretanto, a irregularidade representa apenas 0,46% do total de recursos
movimentados na campanha (R$ 237.758,00), de modo que é suficiente a anotação de
Num. 43776282 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/12/2023 14:24:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120414242434400000042733793
Número do documento: 23120414242434400000042733793
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/12/2023 17:43:37

ressalva no ponto.

d) Atraso na abertura de conta bancária específica:

A Seção de Contas Eleitorais apontou atraso na abertura da conta bancária
específica, destinada ao recebimento de “doações para campanha”, prevista no artigo 8º,
§ 1º, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

No caso, a concessão do CNPJ de campanha pela Receita Federal se deu
em 11/08/2022, enquanto que a abertura da conta específica ocorreu em 23/08/2022,
conforme se vê:

O artigo 8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, assim dispõe:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a
abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil
ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do
Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de atendimento
bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão
do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

Cumpre observar que a abertura das contas bancárias constitui pré-requisito
para a arrecadação de recursos para campanha eleitoral, de acordo com o disposto no
artigo 3º, I, “c” da citada Resolução TSE, com o objetivo de fiscalizar a arrecadação dos
recursos e a realização de gastos pelos partidos e, assim, conferir transparência às
contas eleitorais.

A legislação eleitoral determina a divisão dos recursos de campanha em três
contas distintas, conforme sua origem, a saber: (i) Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), (ii) Fundo Partidário e (iii) outros recursos.

O prazo de 10 dias a partir da concessão do CNPJ fixado para a abertura de
conta bancária aplica-se somente à conta específica, que é aquela destinada ao
recebimento de doações para campanha e de recursos próprios do candidato. Por esta
conta devem ser movimentados todos os recursos recebidos da fonte “outros recursos”,
ou seja, aqueles provenientes de pessoas físicas ou do próprio candidato.

Num. 43776282 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/12/2023 14:24:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120414242434400000042733793
Número do documento: 23120414242434400000042733793
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/12/2023 17:43:37

Diferentemente da conta bancária específica, as contas para o recebimento
de verbas públicas oriundas do FEFC e do Fundo Partidário precisam ser abertas apenas
se e quando forem recebidos recursos dessa natureza (Enunciado nº 5, I Jornada de
Direito Eleitoral – TSE).

Entretanto, a inobservância do prazo legalmente estabelecido para abertura
da conta “doações de campanha” é considerada uma falha de natureza formal, que não
enseja a desaprovação das contas, nas hipóteses em que não se verifica a existência de
qualquer prejuízo à sua regularidade – sobretudo se considerado que não houve
movimentação financeira na campanha antes da abertura da conta bancária.

Nesse sentido é o entendimento deste TRE/PR:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DESPESAS COM
ADVOGADO E CONTADOR CUSTEADAS PELO PARTIDO. GASTO NÃO DECLARÁVEL.
ARTIGO 25, § 1º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. PRECEDENTES DO TSE E
DESTA CORTE. ATRASO NA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. ATRASO
IRRELEVANTE. IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE E A
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Não é obrigatório o registro, na prestação de contas, de despesa relativa a honorários de
serviços advocatícios e de contabilidade quando custeada por pessoa física, candidatos ou
partidos, por não se qualificar como doação ou receita, nos termos do artigo 25, parágrafo
1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Precedente TSE. 1.1. Em recente julgado, o TSE
deliberou que "com base na Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) não há como exigir do
prestador de contas a comprovação de gasto que não seja declarável por previsão legal, por
não se qualificar como doação ou receita." (REspE nº 0600402–75).

2. Nos termos do artigo 8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é obrigatória a
abertura de conta bancária específica, no prazo de 10 dias contados da concessão do
CNPJ.

2.1. O atraso na abertura da conta bancária específica por um curto período pode ser
ressalvado, nas hipóteses em que não compromete a fiscalização e a efetiva análise
das contas.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060370620, Relator(a) Des. Flavia Da Costa
Viana, Data 26/06/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. INOBSERVÂNCIA
DO PRAZO PARA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. IRREGULARIDADE
FORMAL. DESPESAS COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. NÃO
COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE SALDO CONTRATADO JUNTO AO FACEBOOK.
CUSTEIO COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. RECOLHIMENTO AO PARTIDO
POLÍTICO. IRREGULARIDADE QUE CORRESPONDE A 30% DAS DESPESAS
DECLARADAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE AFASTADA. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Trata–se de prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado Estadual, no pleito
de 2022.

Num. 43776282 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/12/2023 14:24:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120414242434400000042733793
Número do documento: 23120414242434400000042733793
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/12/2023 17:43:37

2. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, por si só e por um
curto período, pode ser ressalvado caso não comprometa a fiscalização e a efetiva
análise das contas. Precedente.

3. A não comprovação da utilização da totalidade de créditos de serviços de
impulsionamento contratado junto ao Facebook importa na transferência à agremiação
partidária do montante não utilizado, posto que o crédito contratado foi pago com recursos
provenientes do Fundo Partidário.

4. Na espécie, a despesa não comprovada relativa ao serviço contratado de
impulsionamento de conteúdo representa 30% dos gastos declarados, mostrando–se
inviável a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Contas desaprovadas e com determinação de devolução de valores ao partido político.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060247118, Relator(a) Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, Data 13/06/2023)

Na hipótese, verifica-se que a conta “doações para campanha” foi aberta com
apenas 2 dias de atraso em relação ao previsto no artigo 8º, § 1º, I, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, de modo que não trouxe qualquer prejuízo à fiscalização das contas,
revelando-se suficiente, neste ponto, a mera aposição de ressalva.

Em conclusão, não obstante o valor das irregularidades analisadas na
presente prestação de contas, que, em conjunto, perfazem o total de R$ 5.106,00,
ultrapassar o valor de R$ 1.064,00 - baliza adotada pelo TSE para as prestações de
contas como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância' – representam
aproximadamente 2,14% do total de recursos utilizados na campanha (R$ 237.758,00),
percentual inferior a 10%, ensejando, portanto, a aprovação das contas com ressalvas
com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, conforme vem
decidindo o TRE em casos análogos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. LEI
N° 9.504/1997 E RESOLUÇÃO TSE N° 23.607/2019. OMISSÃO DE GASTOS.
IRREGULARIDADE GRAVE. CARACTERIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL.
SOBRAS DO FEFC. DEVOLUÇÃO AOS COFRES PÚBLICOS. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL

(...)

3. As irregularidades de valor diminuto, inferiores a 10% da movimentação financeira
de campanha, possibilitam a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.

(...)

4. Contas aprovadas com ressalvas, com recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060260460, Acórdão, Relator(a) Des. Julio
Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, Tomo 185, Data 21/09/2023)

Num. 43776282 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/12/2023 14:24:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120414242434400000042733793
Número do documento: 23120414242434400000042733793
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/12/2023 17:43:37

– ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO. RELATÓRIO
FINANCEIRO. REGULARIDADE. CONTÁBIL. CORRESPONDÊNCIA. RECEITAS.
DESPESAS. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. SUCESSÃO. CONTRATOS. VOLUNTÁRIO.
REMUNERADO. AUSÊNCIA. VEDAÇÃO LEGAL. OMISSÃO. DESPESAS. PARCIAL.
IRREGULARIDADE. IMPACTO. QUANTITATIVO. DIMINUTO. PROPORCIONALIDADE.
RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

(...)

5 – Falhas que comprometem percentual inferior a 10% da movimentação financeira e
permitem a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6 – Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060272758, Acórdão, Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 185, Data 21/09/2023)

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, voto no
sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas de Debora Ferreira de Oliveira,
candidata eleita suplente ao cargo de Deputada Federal, pelo Partido Republicano da Ordem
Social - PROS, nas Eleições de 2022, com determinação de recolhimento de R$ 1.106,00 ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, § 1°, VI, da referida Resolução.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme artigo 33, IV, da Resolução
nº 23.709/2022 do TSE c/c a Portaria Normativa nº 12/2021 da PGU e o Ofício nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, I e II, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603064-47.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADA:
Num. 43776282 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/12/2023 14:24:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120414242434400000042733793
Número do documento: 23120414242434400000042733793
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/12/2023 17:43:37

ELEICAO 2022 DEBORA FERREIRA DE OLIVEIRA DEPUTADO FEDERAL - Advogado
da INTERESSADA: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE:
DEBORA FERREIRA DE OLIVEIRA - Advogado da REQUERENTE: GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 29.11.2023

Num. 43776282 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/12/2023 14:24:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120414242434400000042733793
Número do documento: 23120414242434400000042733793
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/12/2023 17:43:37